Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-29.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO (OBRIGAÇÃO DE FAZER). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. RAZOABILIDADE DO VALOR FIXADO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela requerida contra sentença que a condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, devido ao baixo valor da causa e à natureza inestimável do proveito econômico para a autora. No processo de origem, a requerente, portadora de condições especiais e em situação de vulnerabilidade, pleiteou a inclusão prioritária na lista de vulneráveis do programa habitacional gerido pela ré para futura contemplação com imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de honorários advocatícios de sucumbência, considerando-se a aplicação do arbitramento equitativo conforme § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os honorários advocatícios devem observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atendendo aos critérios previstos nos incisos I a IV do § 2o do artigo 85 do CPC, especialmente em casos de proveito econômico inestimável ou valor de causa muito baixo.
4. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076), o arbitramento por equidade de honorários advocatícios é adequado, quando o proveito econômico é irrisório ou inestimável, não sendo cabível a aplicação dos percentuais dos §§ 2o e 3o do artigo 85 do CPC.
5. No caso concreto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é proporcional e razoável, remunerando de forma digna o trabalho do advogado, sem enriquecimento sem causa ou desvalorização do trabalho advocatício, considerando a reduzida complexidade da lide e a ausência de resistência da ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade é adequada em causas de valor econômico inestimável ou muito baixo, observando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.
2. Em causa de baixa complexidade, com ganho inestimável ou irrisório, o valor de honorários fixado de forma equitativa não deve ser reduzido se adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.076, rel. Min. Raul Araújo, j. 12/12/2022.